Tribunal: TJES
Processo: 5002010-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002010-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VENTURE TRUCK GESTAO & BENEFICIOS
RECORRIDO: WELLINGTON ALVES MUNIZ FONTES GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002010-08.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
VENTURE TRUCK GESTAO & BENEFICIOS

RECORRIDO:
WELLINGTON ALVES MUNIZ FONTES GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora requer o pagamento de indenização em decorrência de ter firmado contrato de proteção veicular com a requerida.

A sentença julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO, a requerida a:

a) a pagar a indenização securitária devida, no valor de R$15.438,00 (quatorze mil quatrocentos e trinta e oito reais), com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda, devendo o pagamento ser feito diretamente ao banco credor do financiamento do veículo;

b) a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 4763045) alegando preliminar de ilegitimidade ativa, e no mérito que se trata de uma associação, sendo o programa de proteção veicular um benefício para seus associados desta forma sustenta que não se pode aplicar as regras do CDC, aduzindo a impossibilidade da inversão do ônus da prova e necessidade de denunciação a lide considerando que o veículo está alienado à instituição financeira e também inexistência de danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O recorrente sustenta que preliminarmente ilegitimidade ativa do autor, todavia verifico que em ID 4762798 o contrato assinado entre as partes foi firmado pelo autor e pela seguradora, desta forma rejeito a presente preliminar.

Quando a tese de denunciação a lide, coaduno com o entendimento do juízo de piso no sentido de que o objeto da ação é o direito ou não a indenização diante do contrato firmado entre as partes, desta forma desnecessária a presença da instituição financeira no processo.

A recorrente sustenta que por se tratar de uma associação sem fins lucrativos não recai sobre a mesma as disposições do Código de Defesa do Consumidor, todavia tal tese não merece prosperar considerando que o contrato possui natureza jurídica similar a contrato de seguro, desta forma diante da comprovação do dano recai sobre a associação a responsabilidade quanto à indenização.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA PARA FURTO. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Trata-se de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação comercializa o serviço e o associado o utiliza como destinatário final. 2. Na hipótese, revela-se abusiva a negativa de cobertura para furto, porquanto foi fundamentada em previsão contida em regimento interno, redigida de forma extremamente genérica e abstrata, da qual o consumidor não teve ciência no momento da contratação. 3. O fato de o veículo ter sido furtado enquanto se encontrava estacionado em via pública não afasta, por si só, o dever de pagamento do prêmio. Para tanto, há de ser demonstrado que essa circunstância foi determinante para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu no caso concreto. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 50305406320208090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Desta forma diante da comprovação dos danos materiais e morais comprovados, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)